Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731166-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA APARECIDA DE FREITAS CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, no prazo de 24h, ao procedimento de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável, com a totalidade dos OPMEs descritos pelo médico assistente e na conformidade da prescrição médica. A agravante informou que é idosa, foi diagnosticada como portadora de Doença de Parkinson e sofre declínio físico avassalador em razão da doença. Noticiou que após acompanhamento mensal, por médico da rede pública por 3 anos, e após percorrer os protocolos básicos, houve recomendação de realização de cirurgia no ano de 2022, porém o Hospital de Base não deu andamento ao pedido. Informou que teve boa resposta medicamentosa por vários anos, quando passou a ter uma piora acentuada da acinesia, com congelamentos e rigidez agravada, razão pela qual foi indicada a realização da cirurgia pleiteada. Ressaltou tratar-se de doença progressiva a incapacitante. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize e custeie cirurgia de neuromodulação por marca-passo ligado a eletrodos cerebrais, utilizando gerador recarregável, com a totalidade dos OPMEs descritos pelo médico assistente e na conformidade da prescrição médica, no prazo de 24hs. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos prescrição subscrita por médico da rede púbica de saúde que indica a realização de procedimento cirúrgico de DBS com implante de sistema de neuromodulação cerebral com eletrodos cerebrais profundos, datado de 15/09/2022 (ID 62188118 e ID 62188119). No entanto, não consta dos autos manifestação do agravado acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado, bem como em relação à posição da agravante na fila do sistema de regulação, cuja manifestação é necessária. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora